Tribunal: TJSP
Processo: 2219159-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de Instrumento - Ação de desapropriação - Fase de cumprimento de sentença - Decisão da Turma Julgadora que reformou parcialmente a r. decisão agravada "apenas para determinar que a penhora recaia sobre 5% do faturamento bruto mensal da Agravante" - Oposição fundada no art. 1.022, do Código de Processo Civil, objetivando unicamente a modificação do julgado -

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de Instrumento - Ação de desapropriação - Fase de cumprimento de sentença - Decisão da Turma Julgadora que reformou parcialmente a r. decisão agravada "apenas para determinar que a penhora recaia sobre 5% do faturamento bruto mensal da Agravante" - Oposição fundada no art. 1.022, do Código de Processo Civil, objetivando unicamente a modificação do julgado - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão - Efeito Infringente.
Embargos de declaração rejeitados.